Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. A controvérsia envolve a natureza concursal ou extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e a forma de arbitramento da verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão incorreu em contradição ao considerar os honorários como crédito concursal e se houve omissão quanto à aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2o, do CPC, no arbitramento dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica. Ambos os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.